Tribunal: CARF
Processo: 11080.916485/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916485/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
RBS PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO DE IRRF - PROVA DA TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
A empresa juntou aos autos registros contábeis e DIPJ que visavam comprovar
o reconhecimento e tributação das receitas de aplicações financeiras que
tiveram imposto retido na fonte compondo saldo negtivo de IRPJ compensado
posteriormente. Diante da impossibilidade de se comprovar essa tributação,
mas diante do esforço probatório da empresa, determina-se o retorno do
processo à Unidade de Origem, para que esta reaprecie o pedido formulado,
levando em consideração os novos documentos juntados aos autos pela
Recorrente, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães
Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916485/2009-75
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916485/2009-75

Em jun/2009 foi expedido Despacho Decisório não homologando parte do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ de 2001 compensado pela RBS. Valores envolvidos:
principal 3.269.462,44; juros 653.892,38; multa 2.148.699,63.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em que esclareceu que os
valores discutidos referem-se a saldo de IRRF oriundos de aplicações financeiras, sendo R$
2.068,57, retido pelo Banco Safra; e R$ 2.448.058,38, pelo Banco JP Morgan.
A confusão teria ocorrido porque o valor de R$ 2.448.058,38 foi retido da
TELEPARBS PARTICIPAÇÕES S/A (“Teleparbs”), empresa incorporada pela RBS em
30/06/2001. O próprio Banco JP Morgan, quando da emissão do Informe e Rendimentos
Financeiros relativos ao Ano Calendário de 2001, o fez, erroneamente, em nome da Teleparbs.
A fim de comprovar as informações prestadas, a RBS juntou: (a) a DIPJ/2002,
onde consta o valor da retenção de fonte de R$ 2.450.126,95 (somatórios das retenções acima
citadas); (b) o informe de rendimentos emitido pelo JP Morgan (R$ 2.448.058,38) em nome da
Teleparbs; (c) o Protocolo de Justificativa da Incorporação da Teleparbs pela RBS, datado de
04/07/2001; (d) Laudo de avaliação patrimonial da Teleparbs.
A DRJ, em jul/2013, ao analisar as informações do contribuinte, entendeu que,
para homologar as compensações, seria necessária a comprovação de que o rendimento de R$
12.240.291,94, que gerou a retenção na fonte e a consequente apuração do saldo negativo
pleiteado de R$ 2.450.126,95 tenha sido oferecido à tributação. Diante da inexistência dessa
prova no processo, propôs diligência para que fosse apurado o saldo negativo disponível para
as compensações pleiteadas pela empresa, o efetivo valor de IRRF a ser deduzido na apuração do
saldo negativo, se houve tributação das receitas correspondentes à retenção na fonte e se existia
auto de infração que pudesse ter utilizado o saldo negativo.
Após resposta à diligência, já em jan/2017, a DRJ afirma que, do alegado
rendimento de R$ 12.240.291,94, o contribuinte comprovou o oferecimento à tributação de
apenas R$ 3.416.002,78. Portanto, seria necessário proporcionalizar o valor de IRRF passível de
ser aproveitado na composição do crédito correspondente ao saldo negativo. Assim, como do
alegado rendimento de R$ 12.240.291,94 o contribuinte comprovou o oferecimento à tributação
de apenas R$ 3.416.002,78 , da retenção de R$ 2.448.058,386 poderia aproveitar como crédito
apenas R$ 683.200,55.
Inconformada, a RBS recorre e reconhece que a controvérsia adstringe-se à
questão da tributação dos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras que suportariam o
IRRF tido como “crédito” pela empresa.
É sobre esses fatos que versa o litígio e que serão analisados no voto.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 09/02/2017, o contribuinte acessou o teor da decisão da DRJ pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Portal e-CAC, tendo apresentado
o Recurso Voluntário em 14/03/2017. Recurso Tempestivo e que, por atender aos demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916485/2009-75

Menciona, inicialmente, que a DRJ fundamentou a decisão no § 4o, do art. 2o, da
Lei no 9.430/96, argumentando que tal dispositivo permite que os rendimentos já tenham sido
oferecidos à tributação no próprio período ou em períodos anteriores e não apenas no próprio
ano, como entende a RFB.
Prossegue dizendo que, pelo princípio de competência, os rendimentos devem ser
apurados pro rata e acrescido, a cada período, ao lucro real, o que independe de haver retenção.
Por isso, a pessoa jurídica terá oferecido à tributação, em todos os períodos de apuração, os
rendimentos da aplicação financeira que auferir, mas, no momento de resgate, haverá uma única
retenção.
Assim, enquanto os rendimentos financeiros da RBS foram reconhecidos por
competência, a retenção correspondente seguiu o regime de caixa. Discorreu sobre a adequação
da adoção desse procedimento com base no artigo 177 da Lei das S/A e na Resolução CFC no
750/93. E reforçou que, somente não poderia deduzir o IRRF, caso as receitas das aplicações
financeiras não tivessem composto seu resultado tributável em períodos anteriores (desde a
aplicação), o que, segundo a Recorrente, não seria o caso, conforme comprovariam os
documentos juntados aos autos.
Na própria peça de defesa, a empresa reproduz o razão contábil das contas de
Juros de Titulo de Renda, Variação Cambial Ativa, apropriação de rendimentos e rendimentos de
aplicação financeira, não sendo possível identificar, contudo, destacadamente, o valor de R$
12.240.291 cuja tributação se pretende provar. Junta, ainda, informe de rendimentos do JP
Morgan, com a indicação dos rendimentos de R$ 12.240.291 e a retenção de R$ 2.448.058.
Os documentos acima indicam o registro contábil de montante considerável de
receitas financeiras, ultrapassando a receita de R$ 12.240.291 que a DRJ entendeu necessário
comprovar. Não é possível, contudo, destacar, dentre as contas registradas no razão
contábil, esse valor ou o somatório de valores que resultariam nos R$ 12milhões, a fim de se
chegar à primeira prova necessária: a da contabilização de toda essa receita. Além disso, a
empresa não demonstrou em quais momentos tributou referida receita, ou seja, não
individualizou, nas suas DIPJs ou em planilhas auxiliares, os montantes que tributou ao
longo dos anos de aplicação, até totalizar os R$ 12.240.291 ora debatidos.
O que se verifica, portanto, é que a empresa teve oportunidades de apresentar
documentação minimamente apta a comprovar a dúvida suscitada na diligência: a efetiva
tributação da receita de aplicação financeira de R$ 12milhões, valor base da retenção na fonte
que a empresa pretende seja considerado como crédito a compensar.
Ao invés de apresentar documentos que mostrassem, claramente, os R$
12milhões, a empresa junta documentos contábeis pelos quais não se conseguem visualizar esse
número. Pior do que isso, não há nos autos documentos que mostre a tributação desses valores.
Na DIPJ não se vê essa receita. Também não há uma planilha sequer que relaciona os valores
contábeis que formariam a receita de aplicação financeira em comento; planilha que poderia
relacionar os documentos contábeis, páginas, contas e linhas da DIPJ que deveriam ser
consideradas para se provar quanto buscado nesse processo.
O informe de rendimento, isoladamente, não é documento hábil a comprovar o
direito de crédito da empresa. Nesse sentido a Súmula no 80 do CARF:
Súmula CARF no 80
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.459 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.916485/2009-75

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (grifei)

A empresa traz aos autos o informe de rendimento, reconhece-se, todavia, não faz
prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, condição
estabelecida na diligência e na Súmula CARF, a qual esta julgadora está atrelada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital